Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0716805-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Geovânia Teixeira de Paulo contra o v. Acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (Id. 38549383). Nas razões recursais, a Agravante repete todos os argumentos já analisados no julgamento do Agravo de Instrumento pela egrégia 3a Turma Cível. Pede o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar o v. Acórdão. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Note-se que o Agravo Interno enfrenta os fundamentos do v. Acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, em decisão unânime. No entanto, o agravo interno só pode ser interposto contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Além disso, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece em seus artigos 265 e 266 as hipóteses de interposição do agravo interno, a saber: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” “Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; I V - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil.” Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011, inc. I, e 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora